Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de homologação de cálculos das credoras MARILZA ALVES ALECRIM, MARISA DA SILVA DE SALES e MARISOL FERREIRA (ID: 40646502). Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 40909914 e 41425715). Brasília, 18 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador